Tribunal: TJPA
Processo: 0801102-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801102-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILMARO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO. PLEITO EM DUPLICIDADE AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não
conhecimento
do
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0801102-23.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: THAYLON JOSÉ SANTOS DA SILVA, OAB/DF 34.162

PACIENTE: GILMARO DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0800376-19.2024.8.14.0107

Cuidam os presentes autos de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 29.01.2024 em favor de
GILMARO DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/Pa.

Aduz o impetrante que o paciente está sendo acusado de participação no crime de homicídio descrito no art. 121, §2º, do CP, razão pela qual, em observância ao pedido de autoridade policial, teve sua prisão preventiva decretada por conveniência da instrução processual e garantia de aplicação da lei penal.

Tal participação consistiria em suposta concessão de carro Fiat Uno para apoio à execução do crime. Entretanto, informa o impetrante que o referido veículo estava na posse da sua ex-esposa GILVÂNIA que há cerca de mais ou menos um ano sua ex-esposa vendeu o veículo ao Sr. AILTON (um dos investigados ao qual foi concedida liberdade provisória), tendo a transferência definitiva ocorrido apenas em 2023, posto que se encontravam em processo de separação judicial.

Sustenta que os fatos acima revelam completa falta de materialidade e autoria do crime e ainda informa que não possui condenações em crimes de mesma natureza, possui ocupação lícita e residência fixa.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva em caráter liminar com a expedição do competente contrabando de prisão. Alternativamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmada a fim de que responda a processo em liberdade.

Após sorteio, os autos foram distribuídos em 30.01.2024 ID 17828684) e redistribuídos em 15.02.2024, momento em que teve o pedido de liminar negado e solicitadas informações à autoridade coatora (ID 17999154).

Em 19.02.2024, os autos retornaram com as informações do juízo de origem e encaminhados à Procuradoria de Justiça que apresentou parecer pela denegação da ordem em 20.02.2024 (ID 18106834).

Ato contínuo, os autos foram novamente redistribuídos à minha relatoria em 14.03.2024 por prevenção ao Mandado de Segurança nº 0800146-07.2024.8.14.0000.

No dia 21.02.2024, o impetrante peticionou juntando sentença e acordo referente à venda e transferência do veículo (ID 18137042) para os devidos fins de direito.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, verifico que o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, restringindo-se à juntada de decisão referente ao pedido de revogação da medida constritiva.

Não há nos autos data do crime que lhe é imputado, não foi juntado o mandado de prisão, nem se tem informações acerca da data em que foi preso.

Por fim, em consulta ao processo 0800376-19.2024.8.14.0107, constato que o impetrante peticionou ao Juízo de origem juntando os mesmos documentos juntados nestes autos em ID 18137043, apresentou os mesmos argumentos e procedeu ao mesmo pedido de revogação de prisão formulado nesta instância, o qual encontra-se concluso desde o dia 27.02.2024 e encontra-se pendente de análise.

Portanto, concluo que a análise dos pedidos formulados diretamente neste segundo grau de jurisdição, incorreria em indesejável supressão de instância pois verificado que a autoridade impetrada foi simultaneamente provocada a se manifestar sobre os mesmos argumentos ora despendidos no
writ
, bem como pode acarretar sério risco de decisões conflitantes, que descredibilizam o trabalho deste Judiciário.

Por fim, o julgamento prematuro nesta instância pode retirar a possibilidade de um pronunciamento favorável ao paciente na instância ordinária, o que configura verdadeiro prejuízo à defesa.

À vista do exposto, não CONHEÇO do presente
writ
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024